Tribunal: CARF
Processo: 11634.720050/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014, 2015
INTIMAÇÃO. PESSOAL. ASSINATURA MANDATÁRIO. VALIDADE.
Nos termos do artigo 23, inciso I, do Decreto no 70.235/72, a intimação pessoal é provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar.
RECURSO VOLUNTÁRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DO FORMALISMO MODERADO.
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, quando se prestam a comprovar alegação formulada na impugnação e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior.
Assim, em se tratando de documentos pertinentes à matéria controvertida, que dialogam com o v. acórdão recorrido e visam comprovar o crédito pleiteado nos termos da argumentação dispendida desde a impugnação, devem ser conhecidos e apreciados, compondo o julgamento de mérito do recurso interposto.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
Cabe ao contribuinte comprovar os créditos de não cumulatividade apurados por meio de documentos hábeis e idôneos.
MULTA QUALIFICADA. LEI 14.689/23. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 44 DA LEI 9.430/96. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. ALÍQUOTA DE 100%. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DAS MULTAS LANÇADAS.
Considerando a redação dada pela Lei no 14.689/23 ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, a multa qualificada lançada em relação a diferenças de tributos apuradas e exigidas através de lançamento, devem ser reduzidas para o patamar de 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade, o não confisco, ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014, 2015
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720050/2018-12
ACÓRDÃO
3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014, 2015
INTIMAÇÃO. PESSOAL. ASSINATURA MANDATÁRIO. VALIDADE.
Nos termos do artigo 23, inciso I, do Decreto no 70.235/72, a intimação
pessoal é provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE. PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA CONTROVERTIDA.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DO FORMALISMO
MODERADO.
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso
Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade
material e do formalismo moderado, quando se prestam a comprovar
alegação formulada na impugnação e contrapor-se a argumentos da Turma
julgadora a quo, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior.
Assim, em se tratando de documentos pertinentes à matéria controvertida,
que dialogam com o v. acórdão recorrido e visam comprovar o crédito
pleiteado nos termos da argumentação dispendida desde a impugnação,
devem ser conhecidos e apreciados, compondo o julgamento de mérito do
recurso interposto.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
2
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
CRÉDITO.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
(EPI).
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) essenciais para produção,
exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
Cabe ao contribuinte comprovar os créditos de não cumulatividade
apurados por meio de documentos hábeis e idôneos.
MULTA QUALIFICADA. LEI 14.689/23. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 44 DA LEI
9.430/96. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. ALÍQUOTA DE 100%. PRINCÍPIO
DA RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DAS MULTAS LANÇADAS.
Considerando a redação dada pela Lei no 14.689/23 ao artigo 44 da Lei no
9.430/96, a multa qualificada lançada em relação a diferenças de tributos
apuradas e exigidas através de lançamento, devem ser reduzidas para o
patamar de 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna
insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade, o não
confisco, ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária
válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014, 2015
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ):
Trata o presente processo de auto de infração de PIS e COFINS NÃO CUMULATIVO
(fls. 899/925), relativo aos anos calendário de 2014 a 2015, nos valores abaixo
discriminados:

Segundo o Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (fls. 927/951)
apurou que:
O contribuinte foi cientificado do Termo de Início de Procedimento Fiscal em
28/07/2017.
Consta no cadastro que o Sr. Jaco Kulik é o titular pessoa física.
O Sr. José Pedro Kulik informou que exerce a administração da empresa por
procuração, que lhe confere amplos poderes sobre a Barreiras Prestadora de
Serviços Eireli. Acrescentou que a contadora foi responsável pela apresentação da
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
4
Declaração de inatividade relativa a 2013 (ano em que a empresa operou
normalmente).
Há indícios da presença de interpostas pessoas no quadro societário da empresa:
a) O Sr. Jaco Kulik sócio da fiscalizada desde 02/2009 estava registrado como
empregado de outras empresas no mesmo período; informou que suas funções
eram meramente operacionais e que toda a administração estaria a cargo de seu
irmão;
b) A Sra. Leide Lorna Correia, sócia da empresa no período de 11/2009 a 07/2015,
estava registrada como empregada de outras empresas no mesmo período;
c) A Sra. Leide confirmou sua condição de interposta pessoa junto à empresa
Barreiras Prestadora de Serviços, esclarecendo que cedeu seu nome e recebia uma
“ajuda” financeira de R$ 300,00;
d) O Sr. Wellington Luiz Mira, sócio da empresa no período de 02/05/2016 a
19/05/2016 estava registrado como empregado da Barreiras no período de
01/2016 a 09/2016;
e) O Sr. Wellington declarou que foi pressionado pelo Sr. Jose Kulik a “emprestar”
seu nome e que o responsável pela administração da empresa sempre foi o Sr. Jose
Kulik.
A autuada tem como atividade: Limpeza em prédios e em domicílios e atua na
locação de mão de obra e prestação de serviços a entes públicos mediante
participação em processos de licitação e posterior celebração de contratos.
Quanto aos créditos a empresa não registrou os créditos utilizados de maneira
individualizada, escriturando-os simplesmente pelos seus montantes mensais e
que, embora obrigada, não efetuou a entrega de EFD contribuições para os anos
de 2013 e 2015 – arquivos que possibilitariam a análise por parte da fiscalização
dos supostos créditos.
A interessada apresentou relatórios demonstrando os valores registrados em sua
escrita contábil como créditos de não cumulatividade. Apenas parte foi
comprovada com documentos hábeis e idôneos.
Restou claro, portanto, que a empresa inseriu, de maneira dolosa, elementos
inexatos em sua escrita contábil (créditos fictícios) com o propósito específico de
se eximir dos pagamentos das contribuições.
Dentre os créditos comprovados, foram glosados os valores relativos a
custos/despesas que não dão direito a créditos de PIS e COFINS.
De acordo com a Solução de Consulta no 99.131 de 2017 da COSIT os
equipamentos de proteção individual, cursos, treinamento, assistência medica
social seguro de vida, combustíveis, lubrificantes, seguros e manutenção de
veículos utilizados para transporte de funcionários, volantes, supervisores e
diretores não geram direito a crédito de não cumulatividade.
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
5
Assim sendo, foram glosadas despesas na aquisição de equipamentos de
segurança, material de escritório, serviços de correios, exames admissionais,
despesas com cartório etc.
Foi aplicada a multa qualificada de 150% tendo em vista os seguintes fatos
apurados:
- inseriu elementos inexatos em sua escrita contábil, registrando créditos fictícios de
PIS e COFINS e utilizando-os, de maneira intencional, para deixar de recolher as
contribuições devidas;
- não entregou a EFD contribuições;
- utilizou-se de interpostas pessoas em seu quadro societário, com o objetivo de
encobrir os verdadeiros sócios da empresa.
Tais elementos demonstram a atitude dolosa da contribuinte de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária a ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
enquadrando-se na tipificação legal supramencionada, o que justifica a aplicação
da multa de 150%.
Comprovou-se que algumas pessoas que constaram no quadro societário eram
interpostas pessoas e que José Pedro Kulik, juntamente com seu irmão, Jacó Kulik
são os sócios de fato da autuada.
Foi formalizada a representação fiscal para fins penais e processo de arrolamento
de bens e direitos.
O contribuinte foi cientificado em 26/03/2018 (fls. 897/898) e apresentou
impugnação (fls. 1.220 a 1.243) em 26/04/2018 (fls. 1.217) alegando em síntese:
Os valores apurados pelos agentes fiscais, não refletem a realidade conforme
demonstra a planilha anexa. Os levantamentos não consideraram os créditos
conforme determinação da Lei quanto aos créditos dos COFINS, pois não usaram o
critério da essencialidade dos insumos no sentido de que determinado insumo
deve ser essencial ao processo produtivo. Cita decisões do CARF.
Os juros calculados sobre os valores também são irreais.
As multas imputadas tem sentido de confisco e cita decisões judiciais.
Requer, ao final, a nulidade do auto de infração.
O responsável solidário José Pedro Kulik foi cientificado em 26/03/2018 (fls.
999/1001) e apresentou sua impugnação em 26/04/2018 (fls. 1.217) alegando em
síntese que caberia ao fisco apresentar provas de que a responsabilidade deve ser
atribuída ao sócio gerente daquela sociedade, para que seja verificado o excesso
de mandato ou infração à lei, ao Contrato Social ou ao Estatuto daquela
sociedade, classificando assim a responsabilidade do sócio gerente como
subjetiva. No mérito, repete as alegações do contribuinte.
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
6
Requer, ao final, a nulidade do auto de infração e a retirada do solidário do polo
passivo.
O responsável solidário Jacó Kulik foi cientificado em 29/03/2018 (fl. 1.210) e
apresentou sua impugnação em 26/04/2018 (fls. 1.217) alegando em síntese que
caberia ao fisco apresentar provas de que a responsabilidade deve ser atribuída ao
sócio gerente daquela sociedade, para que seja verificado o excesso de mandato
ou infração à lei, ao Contrato Social ou ao Estatuto daquela sociedade,
classificando assim a responsabilidade do sócio gerente como subjetiva. No
mérito, repete as alegações do contribuinte.
Requer, ao final, a nulidade do auto de infração e a retirada do solidário do polo
passivo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
meio do Acórdão no 12-105.347, de 13 de fevereiro de 2019, decidiu, por unanimidade de votos:
“a) julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo responsável Jaco Kulik, mantendo o
crédito tributário lançado e a responsabilidade tributária imposta; b) NÃO CONHECER, por
intempestividade, as impugnações apresentadas pela autuada e pelo responsável José Pedro
Kulik”; conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA QUALIFICADA. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. DOLO
Na utilização de interposta pessoa no quadro societário da pessoa jurídica, todos
os atos praticados estão viciados pela simulação, já que quem consta no contrato,
não é aquele que, de fato, pratica o ato. Trata-se de infração dolosa sujeita a
multa qualificada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A utilização de interposição de pessoas no quadro societário da pessoa jurídica
justifica a responsabilização tributária solidária do sócio de direito e do sócio de
fato.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a
terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que se referem os
arts. 96 e 100 do CTN.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
7
Cabe ao contribuinte comprovar os créditos de não cumulatividade apurados por
meio de documentos hábeis e idôneos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2014, 2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E
APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014, 2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E
APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Os recorrentes Barreiras Prestadora de Serviços EIRELI e Jacó Kulik interpuseram
conjuntamente Recurso Voluntário, requerendo que seja dado integral provimento ao recurso,
“[...] para em sede preliminar, julgar tempestiva a impugnação da autuada – BARREIRAS, ora uma
das RECORRENTES, bem como ainda em sede preliminar, seja deferida a juntada dos documentos
que seguem anexos, conforme fundamentação anterior, e no mérito, julgar TOTALMENTE
PROCEDENTE, o presente recurso, afastando o crédito tributário, oriundo desse auto de infração, e
em especial a multa de 150%”.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
8
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DAS PRELIMINARES
1.1 DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AUTUADA BARREIRAS
Em seu Recurso Voluntário, os recorrentes destacam que, para constatar a
intempestividade da impugnação apresentada pela autuada, o v. acórdão recorrido considerou
como termo a quo para contagem do prazo o dia 26/03/2018, conforme folhas 897 e 898.
Entretanto, sustentam que o referido documento foi assinado e cientificado pelo Sr. José Pedro
Kulik, o qual não teria poderes para tomar ciência do auto de infração em nome da autuada
BARREIRAS, uma vez que não consta seu nome no quadro societário da empresa, nem foi juntada
procuração para representá-la.
Diante disto, defendem que o referido documento não pode ser considerado para
fins de contagem do prazo de defesa da autuada BARREIRAS, devendo ser considerado, para
tanto, a data de ciência do Sr. Jacó Kulik (29/03/2018), por se tratar do proprietário da empresa, o
qual figura no quadro societário da BARREIRAS desde 05/2009 até os dias atuais.
Por tais razões, pleiteia que seja reformado o v. acórdão recorrido para que seja
considerada tempestiva e conhecida a defesa da autuada, nos termos da lei.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Conforme se verifica do auto de infração ora combatido, a fiscalização constatou
que o sr. José Pedro Kulik era responsável de fato pela empresa BARREIRAS, conforme descrição
completa no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal. Por pertinente, merece
transcrição os seguintes excertos do referido Termo, que contradizem a alegação ora apresentada:

Tal fato fica ainda mais evidenciado quando o próprio Sr. José Pedro Kulik assina,
perante os auditores fiscais, o Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal, em nome da empresa (Fls. 897 e 898).
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
9
Frise-se, por pertinente, que, nos termos do artigo 23, inciso I, do Decreto no
70.235/72, a intimação pessoal será “provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto”, o que restou configurado no presente caso.
Ademais, na própria impugnação apresentada, a recorrente BARREIRAS reconhece
que a sua ciência se deu em 26 de março de 2018, só alegando a suposta nulidade após o
reconhecimento de intempestividade da impugnação pelo v. acórdão recorrido, o que configura,
no mínimo, uma tentativa de beneficiar-se pela própria torpeza.
Por tais razões, voto por rejeitar a preliminar de tempestividade da impugnação
apresentada pela autuada BARREIRAS.
1.2 DA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pugna pela juntada de novos documentos
em sede recursal, sustentando se tratar de situação que se enquadra no artigo 16, §4o, alínea b,
do Decreto no 70.235/72, por se referir a fato superveniente.
Para corroborar o alegado, informa que todos os documentos juntados em sede de
Recurso Voluntário (Notas Fiscais e Planilhas), apesar da guarda ser de sua responsabilidade,
estavam com o antigo contador, sendo que a empresa só teve acesso a eles nesta oportunidade.
Destaca também que os documentos são notas fiscais, planilhas e explicativos que
supostamente demonstrariam a origem dos créditos que foram indevidamente glosados,
comprovando e demonstrando as diferenças de cálculos encontradas e qual o valor efetivamente
devido, o que também atenderia à exigência do v. acórdão recorrido de que fosse apresentada
documentação hábil e idônea para comprovar as alegações.
É o que passo a apreciar.
Sem adentrar no mérito da documentação anexada, cumpre destacar que o
presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se mitigar os rigores das regras preclusivas
contidas no processo administrativo fiscal para acolher as provas apresentadas nesta instância
recursal nas circunstâncias semelhantes ao presente caso em que se busca comprovar o direito
creditório alegado desde a impugnação.
Assim, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas por
este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o v. acórdão recorrido não reconhece o direito creditório apropriado, com
base na ausência de documentação hábil e idônea.
Neste sentido, ressalto que, segundo a recorrente, os documentos ora
colacionados, além de ter sido obtidos apenas neste momento, têm como principal motivação a
comprovação do crédito apropriado, nos termos exigidos pelo v. acórdão recorrido, razão pela
qual entendo, em observância ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, estar
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
10
autorizada a juntada das novas provas, com base no artigo 16, §4o, alínea c, do Decreto no
70.235/1972.
2
DOS CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA
RECORRENTE
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça, além de reconhecer a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista pelas
Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004, fixou o entendimento de que “[...] o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do qual
o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar elemento
estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando menos, que
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço,
integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Ainda, questão bastante relevante fixada no referido julgamento, mas nem sempre
observada, se refere à dimensão temporal dentro da qual devem ser reconhecidos os bens e
serviços utilizados como insumos.
Pela clareza e didática, cumpre reproduzir a doutrina de Marco Aurélio Greco
expressamente citada no julgamento do REsp no1.221.170:
De fato, serão as circunstâncias de cada atividade, de cada empreendimento e,
mais, até mesmo de cada produto a ser vendido que determinarão a dimensão
temporal dentro da qual reconhecer os bens e serviços utilizados como
respectivos insumos. [...]
Cumpre, pois, afastar a idéia preconcebida de que só é insumo aquilo direta e
imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a
ser vendido, como se não existisse o empreendimento nem a atividade
econômica como um todo, desempenhada pelo contribuinte.
(...)
O critério a ser aplicado, portanto, apóia-se na inerência do bem ou serviço à
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte (por decisão sua e/ou por
delineamento legal) e o grau de relevância que apresenta para ela. Se o bem
adquirido integra o desempenho da atividade, ainda que em fase anterior à
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
11
obtenção do produto final a ser vendido, e assume a importância de algo
necessário à sua existência ou útil para que possua determinada qualidade,
então o bem estará sendo utilizado como insumo daquela atividade (de
produção, fabricação), pois desde o momento de sua aquisição já se encontra
em andamento a atividade econômica que – vista global e unitariamente –
desembocará num produto final a ser vendido.1 (Grifamos)
Assim, não configura insumo apenas aquilo que é utilizado direta e imediatamente
na prestação de serviços e/ou na produção de produtos, mas tudo aquilo que é essencial e
relevante para o desempenho da atividade econômica que desembocará numa prestação de
serviço ou na venda de um produto. Tal compreensão é imprescindível para análise de qualquer
caso envolvendo direito creditório.
Além disto, para fins de análise do direito ao creditamento, não podemos analisar a
atividade exercida pela empresa de forma teórica, focando exclusivamente naqueles itens
imprescindíveis para uma atividade genericamente considerada. Pelo contrário, devemos estar
atentos às peculiaridades de cada atividade específica, analisando em cada situação aquilo que
cumpre com os critérios de essencialidade e relevância no caso concreto.
Por fim, cumpre ressaltar que, no voto vencedor, o Ministro Relator Napoleão
Nunes Maia Filho ainda afasta expressamente a aplicação do artigo 111 do CTN aos casos
envolvendo direito creditório, ressaltando que o creditamento não consiste em benefício fiscal, de
modo que não há de ser interpretado de forma literal ou restritiva.
Para afastar de vez a compreensão equivocada de que o direito creditório
decorrente da não-cumulatividade configuraria benefício fiscal, cumpre reproduzir as diversas
funções da não-cumulatividade, elencadas por André Mendes Moreira em seu “A não-
cumulatividade dos tributos”2, que demonstram que tal princípio, e a correspondente sistemática
de apuração, não busca um benefício individual, pelo contrário, persegue diversos objetivos
coletivos da sociedade, entre eles:
(a) a translação jurídica do ônus tributário ao contribuinte de facto, não onerando
os agentes produtivos;
(b) a neutralidade fiscal, de modo que o número de etapas de circulação da
mercadoria não influa na tributação sobre ela incidente;
(c) o desenvolvimento da sociedade, pois a experiência mundial denota que a
tributação cumulativa sobre o consumo gera pobreza, pois encarece a circulação
de riquezas;
(d) a conquista de mercados internacionais, permitindo-se a efetiva desoneração
tributária dos bens e serviços exportados (impraticável no regime cumulativo de
tributação);

1 Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS, in Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT, Belo Horizonte,
n. 34, jul./ago. 2008, p. 6
2 MOREIRA, André Mendes. A não-cumulatividade dos tributos. 4aed., rev. e atual., São Paulo: Noeses, 2020, pg. 120.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
12
(e) a isonomia entre produtos nacionais e estrangeiros, pois a não-cumulatividade
possibilita a cobrança, na importação, de tributo em montante idêntico ao
suportado pelo produtor nacional.
Com base em tais premissas e considerando que a adoção dos critérios fixados pelo
STJ demanda a análise da essencialidade e relevância do insumo ao desenvolvimento da atividade
empresarial do contribuinte, pertinente trazer considerações acerca da atividade exercida pela
recorrente.
De acordo com seu Contrato Social a recorrente exerce as seguintes atividades:
A Sociedade tem por objeto social a exploração nos ramos de : Locação de Mão de
obra temporária, Limpeza e conservação comercial, públicas e privadas,
jardinagem, paisagismo, recuperação e conservação de áreas verdes, limpeza de
caixa de água, limpeza de calhas, podas de árvores e arbustos, com extração de
raízes e touceiras roçadas, capinação e varrição de ruas com remoção, transporte
e destinação final dos detritos, sacarias e entulhos, com fornecimento de serviços
de portaria , recepção , zeladoria, telefonista, telemarketing, contínuos, copeiras,
arrumadeiras, camareiras, arquivistas, motoristas, manobristas, tratoristas,
digitadores, seladores, ascensoristas, marceneiros, soldadores, auxiliares de
escritórios. Eletricista, pintor, carpintaria, merendeiras, cozinheira, pedreiros,
serventes, oficial e meio oficial inclusive hidráulica; Controladores de acesso e
vigias diurnos e noturnos, cadistas, engenheiros, operador de roçadeiras costáis,
operadores de motosserra, calceteiro, asfaltador, assistente social, coletores,
carregadores, técnico em segurança do trabalho, operadores de máquinas leves e
pesadas encarregados fiscais, mecânico de automóveis, secretarias, encarregados
de departamentos, controladores e agentes de endemias, controladores de
trânsito, entregadores, frentistas, lavador de veículos ; Coleta e triagem de
resíduos sólidos urbanos, construção, operação e manutenção de aterros
sanitários e usinas de com postagem, reciclagem de resíduos comerciais e
industriais não contaminantes e não contaminados, de gerenciamento de resíduos
sólidos; Obras e serviços de telecomunicações, energia elétrica e gás ; Serviços de
gerenciamento de leitura informatizada ou manual de hidrómetros , gasómetros e
de medidores de energia elétrica, apuração de consumo, emissão de faturas,
coleta de informações, atendimento a usuários e serviços de distribuição de
faturas, interrupção e religação de abastecimento, de água, luz e gás comercial e
residencial, serviços de cobrança, serviço de entrega programada e avulsa de
documentos e encomendas públicas e privadas inclusive motorizada;
Movimentação de mercadoras, carga, descarga, deslocamento, arrumação e
acomodação de mercadorias sólidas ou liquidas, embaladas ou a granel que
necessitem o concurso humano para sua realização; Sinalização viária em rodovias
e nas avenidas , pinturas de faixas, pigmentação, instalação e manutenção de
obra e arte rodoviária; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e
industriais não especificados anteriormente com ou sem operador, locação de
caçamba estacionária. Fornecimento e gestão de recursos humanos para
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
13
terceiros, Condomínios prediais, Imunização e controle de pragas urbanas,
Serviços combinados de escritório e apoio e administrativo.
Com isso em vista, passamos a analisar as glosas combatidas no Recurso Voluntário.
2.1 DOS GASTOS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
No que se refere aos itens botas de segurança e óculos de segurança, o v. acórdão
recorrido fundamentou a manutenção das glosas no fato de que “o contribuinte não esclarece se
são utilizados pela mão de obra empregada na prestação do serviço e quais os equipamentos
exigidos pela legislação, e qual a legislação aplicada”.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada,
sustentando que o próprio nome dos itens já mostra se tratar de equipamentos de proteção
individual – EPI, que são utilizados nas diversas atividades desempenhadas pela empresa
conforme seu contrato social.
A título exemplificativo, menciona que um soldador precisa utilizar EPIs, como
óculos e botas de segurança, sendo tal obrigação decorrente da Norma Regulamentadora 6 – NR
6, que assim dispõe:
6.1 Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se
Equipamento de Proteção Individual -EPI, todo dispositivo ou produto, de uso
individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
É o que passamos a apreciar.
Apesar da superficialidade das alegações tecidas pela recorrente, entendo que as
botas e óculos de segurança configuram itens de inegável aplicação prática na condição de
equipamentos de proteção individual – EPIs nas atividades exercidas pela empresa.
Ressalte-se que os equipamentos de proteção individual se adequam ao conceito de
insumo, por se tratar de itens cujo uso é imposto por lei, sendo determinante para que a atividade
da empresa seja desenvolvida com a segurança necessária, nas atividades como: jardinagem,
paisagismo, limpeza em geral, marceneiros, soldadores, eletricista, pedreiro, entre outros.
Cumpre destacar que a IN RFB no 2.121/2022, que consolida atualmente as normas
sobre a apuração, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a administração das contribuições ao
PIS e da COFINS, também reconhece os equipamentos de proteção individual como insumos,
como se extrai do artigo 176, §1o, inciso XI, abaixo transcrito:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
14
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
Na mesma linha, cito os seguintes precedentes deste e. CARF:
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) essenciais para produção, exigidos por
lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
(Processo no 10410.720523/2011-69; Acórdão no 9303-014.081; Relator
Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de 20/06/2023)
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. O conceito
de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o
10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo
Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição
externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de
crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam
todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Enquadram-se no conceito de insumos os equipamentos de proteção
individual (EPI).
(Processo no 15868.720119/2015-64; Acórdão no 9303-011.460; Relatora
Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de 20/05/2021)
Por tais razões, voto por reverter as glosas sobre óculos e botas de segurança.
2.2 DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL – CUSTOS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
REPARO DOS BENS APLICADOS NOS SERVIÇOS
No que se refere aos combustíveis, o v. acórdão recorrido fundamentou a
manutenção da glosa no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05 de 17 de dezembro de 2018, o qual
dispõe que “somente podem ser considerados insumos do processo produtivo quando consumidos
em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção
de bens ou de prestação de serviços”, e na insuficiência probatória da recorrente para comprovar
o enquadramento de tais itens na condição de insumo.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
15
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que a atividades de transporte
com veículos, máquinas e equipamentos próprios são necessárias e peculiares à atividade
desenvolvida pela empresa, mencionado novamente diversas atividades constantes do seu
contrato social.
Para corroborar as suas alegações, apresenta os seguintes argumentos de fato e de
direito:
A empresa possui muitos veículos, equipamentos, maquinários, tratores,
caminhões, tudo frota própria, para conseguir atender a sua demanda de serviços,
e para tanto se obriga a consumir, e gastar com combustíveis, manutenção, peças
e acessórios, lubrificantes, pneus, reparos em oficinas, etc.
Todas as notas fiscais, desses insumos, estão sendo juntados, e comprovados
através das planilhas e notas explicativas.
Outra questão importante, apesar, de parecer cómica, a inclusão do Toddynho,
como insumo, também concordamos, que não deveria ter sido lançado, aceitamos
que houve um erro no lançamento da nota fiscal do insumo, deveria ter
individualizado e colocado apenas os créditos de insumos, referentes aos
combustíveis, e não lançado a "nota total".
Mas analisando os documentos e a nota Fiscal n. 5929 - AUTO PEÇAS CONFIANÇA
a qual segue anexo — também foi glosada pela fiscalização, conforme folha 965.
a "nota fiscal total", onde a fiscalização identificou o Toddynho e glosou
corretamente, mas não considerou os créditos de combustíveis, que são utilizados
na prestação dos serviços pela RECORRENTE, vejamos.

Então, nota-se que houve uma sequência de erros, que ocasionou nas glosas
devidas e indevidas, o que estamos tentando demonstrar agora, com os
documentos que estão sendo juntados.
Onde vamos apresentar o que foi glosado indevidamente, e o que ainda resta
serem pagos pelo RECORRENTE ao fisco, referentes aos créditos de insumos
glosados e os demais que sequer foram analisados [...] (Grifamos)
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
Apesar de alegar que juntou notas fiscais de tais insumos, que estariam
comprovados através de planilhas e notas explicativas, verificamos que, em seu Recurso
Voluntário, a recorrente junta como documentos comprobatórios: um e-mail (fl. 1810) e duas
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
16
planilhas comparativas – ano 2014 (fl. 1811) e ano 2015 (fl. 1811), nas quais supostamente
compara a base de cálculo dos créditos e débitos apurados pela fiscalização com aquela entendida
como correta pela contribuinte. Ora, é inegável que tais elementos não configuram documentação
hábil e idônea para comprovar a higidez do crédito, muito menos, a sua utilização na condição de
insumo.
Frise-se que, o ônus da prova é da recorrente que, além de ter o dever de
comprovar a liquidez e certeza dos créditos apropriados, deve comprovar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário lançado, nos termos do artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Ocorre que, apesar da alegação de que estaria juntando em sede de Recurso
Voluntário documentos que comprovam a higidez do crédito apropriado no período autuado, a
recorrente não juntou nenhum elemento de prova que desse suporte as suas alegações, sendo de
todo impossível apurar qualquer suposto direito creditório apropriado no período sem a
documentação hábil e idônea que lhe dê suporte, o que envolveria notas fiscais e provas
demonstrando a utilização de tais itens na condição de insumo nas atividades desenvolvidas pela
recorrente.
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso neste tópico, a fim de manter
as glosas contestadas.
2.3 DOS CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO E UNIFORMES
Neste tópico, a recorrente defende que os gastos com alimentação – vale refeição,
vestimenta – uniformes, transporte – vale transporte, devem ser aceitos como insumos, nos
termos do artigo 3o, inciso X, das Lei no 10.637/02 e 10.833/03, abaixo transcrito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
Ressalta que tem como atividades, no seu contrato social, a prestação de serviços
de limpeza, conservação e manutenção, de modo que faria jus ao aproveitamento dos créditos da
não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS sobre tais gastos.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Apesar de ser inegável o direito ao aproveitamento de créditos sobre vale-
transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos
empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção, nos termos do artigo 3o, inciso X, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03,
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
17
conforme se verifica do contrato social da recorrente, a empresa exerce inúmeras atividades
distintas, as quais não estão contempladas pela lei.
Desta forma, a alegação genérica destituída de qualquer prova ou individualização
que permita a comprovação dos créditos apropriados exclusivamente sobre gastos com vale-
transporte, vale-refeição, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados nas atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção, obsta o reconhecimento do crédito,
por ausência de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso neste tópico, a fim de manter
as glosas contestadas.
2.4 DAS DESPESAS COMERCIAIS: DOS CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE
Neste tópico, a recorrente informa que os créditos de energia elétrica e telefone
estariam sendo comprovados com a juntada das notas fiscais de consumo da empresa, consumida
na sede e nas filiais da recorrente. Os referidos créditos estariam autorizados pelo artigo 3o, inciso
III, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, abaixo transcrito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
Não assiste razão à recorrente.
Conforme já disposto nos tópicos anteriores, a recorrente não apresentou qualquer
nota fiscal que suportasse suas alegações, razão pela qual, apesar da existência de autorização
legal para apropriação de créditos sobre energia elétrica consumida no estabelecimento da pessoa
jurídica, não há como ser reconhecido o direito creditório alegado, por ausência de documentação
hábil e idônea que lhe dê suporte.
O mesmo entendimento deve ser aplicado às supostas despesas comerciais, as
quais a recorrente apenas apresenta alegações genéricas, destituídas de qualquer prova ou
individualização no caso concreto.
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso neste tópico, a fim de manter
as glosas contestadas.
3
DA DIFERENÇA DE CÁLCULO ENCONTRADA E DO VALOR DEVIDO AO FISCO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que “[c]onsiderando as planilhas,
as notas fiscais, as notas explicativas, bem como todos os documentos ora juntados, para
comprovar os créditos de PIS e COFINS oriundos dos INSUMOS, utilizados pela RECORRENTE, na
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
18
sua atividade” e “tendo como base a legislação vigente e as decisões vinculantes dos órgãos
superiores, inclusive o próprio CARF, conforme vastamente fundamentado” elaborou planilha
demonstrando as diferenças apuradas e qual o valor efetivamente devido ao fisco.
Diante de tal planilha, alega que “a fiscalização, foi toda baseada em dados inexatos
e incorretos, e que não podem demonstrar a verdade e os valores efetivamente devidos pela
RECORRENTE ao fisco, devendo ser declarada a NULIDADE, do presente AUTO DE INFRAÇÃO, por
ERRO NA CONSTRUÇÃO DO LANÇAMENTO, conforme artigo 142 do Código Tributário Nacional”.
Novamente, não assiste razão à recorrente.
Conforme já disposto nos tópicos anteriores, a recorrente não apresentou qualquer
documentação hábil e idônea que desse suporte às suas alegações, se limitando a apresentar um
e-mail e duas planilhas, os quais obviamente não tem o condão de derruir o crédito tributário
lançado, muito menos, de evidenciar erro na construção do lançamento, razão pela qual voto por
negar provimento ao recurso neste tópico.
4
DA AUSÊNCIA DE DOLO DA RECORRENTE E SEUS SÓCIOS, E DO AFASTAMENTO DA MULTA
QUALIFICADA
A fiscalização aplicou a multa qualificada, enquadrando a conduta do contribuinte
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 em virtude do uso de interpostas pessoas, da ausência
de entrega da EFD contribuições e da inserção de elementos inexatos em sua escrita contábil,
registrando créditos fictícios de PIS e COFINS e utilizando-os, de maneira intencional, para deixar
de recolher as contribuições devidas.
No mesmo sentido, o v. acórdão recorrido manifestou o seguinte entendimento:
“[e]m caso de utilização de interposta pessoa no quadro societário, não há
dúvidas de que houve dolo, trata-se de simulação. Na interposição, todos os atos
praticados estão viciados pela simulação, já que quem consta nos contratos, não é
aquele que, de fato, pratica o ato. Trata-se de uma infração dolosa, já que é
patente o intuito de evitar uma responsabilização.
Assim sendo, demonstrado nos autos que constavam interpostas pessoas no
quadro societário, fica comprovado que os administradores agiram com infração à
lei, portanto, devem ser responsabilizados pessoalmente e a multa aplicada será
qualificada.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada,
apresentando os seguintes argumentos de fato e de direito:
Cabe esclarecer que o proprietário, sócio maioritário e responsável legal pela
empresa, é o SR. JACÓ KULIK, conforme consta nas folhas 86, 93, 99,105, 112, 125,
129, 137, 149, onde fica plausível, que este figura no contrato social da autuada
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
19
— BARREIRAS — desde 05/2009 até os dias atuais, sempre com percentual
majoritário de 95% e depois 99%, e agora com 100%, sendo uma Eireli.
As supostas interpostas pessoas informadas pela autoridade fiscal, como
simulação, são a SRA. LEIDE e o SR. WELLINGTON.
Ambas as pessoas, foram indicadas pela SR. FÁTIMA e SR. RODERVAL, consultores
e contadores, contratados na época para auxiliar na parte tributária, fiscal,
contábil e RH da empresa.
Como já relatado, MARIA DE FÁTIMA BARBOZA é citada no Termo de Declaração da
Sra. LEIDE LORNA CORREIA, que afirmou prestar serviços de "empregada
doméstica/diarista" há cerca de 13 anos para MARIA DE FÁTIMA BARBOSA e que
esta teria sido responsável por sua participação como "laranja" junto à empresa
BARREIRAS.
Cabe salientar, que a Sra. LEIDE. figurou como sócia minoritária, apenas com 05%
(cinco por cento), conforme folhas 86, 93, 99, 105, 112, 125, tendo feito parte do
quadro societário de 11/2009 até JULHO/2015, conforme folhas 129 e 1713.
b) A Sra. Leide Lorna Correia, sócia da empresa no período de 11/2009 a 07/2015.
estava registrada como empregada de outras empresas no mesmo período;
E o SR. WELLINGTON, foi sócio com 01% (um por cento), de 02 de MAIO de 2016
até 19 de MAIO de 2016, conforme folhas 137, 149 e 1714, apenas 18 (dezoito)
dias.
d) O Sr. Wellington Luiz Mira, sócio da empresa no período de 02/05/2016 a
19/05/2016 estava registrado como empregado da Barreiras no período de
01/2016 a 09/2016;
Ora, percebe-se que essas duas pessoas, figuraram como sócios, mas a sua
responsabilidade estava limitada a sua cota de participação na empresa, onde
como já informado a SRA. LEIDE detinha 05%, e SR. WELLINGTON, figurou por 18
dias, com apenas 01% das cotas da empresa, ficando claro que toda a
responsabilidade era do SR. JACÓ KULIK, o qual detinha 95%, 99% e agora 100%
da autuada.
E a razão por essas pessoas terem figurado como sócias, foi por exigência legal,
pois na época dos fatos, não existia a opção EIRELI, a constituição de uma
empresa teria que ser LIMITADA ou SIMPLES, no caso da RECORRENTE, a empresa
devido o seu faturamento, estava enquadrada no sistema das empresas
LIMITADAS, e para ser uma empresa LIMITADA, precisava de no mínimo 02 (dois)
sócios.
Com a mudança da lei, foi dado a opção da empresa ser EIRELI, tendo apenas 01
(um) sócio com 100% (cem por cento) das cotas do capital social da empresa,
imediatamente em 06 de maio de 2016 (folha 149), o SR. JACÓ KULIK, ficou sendo
o único sócio e em 24 de JUNHO de 2016, transformou a empresa de LIMITADA,
para EIRELI, não tendo a necessidade de outros sócios minoritários por exigência
legal para manter ativa e aberta a empresa.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
20
Mas essa parte contábil e contratual para manter a empresa ativa com todos os
sócios, sendo uma empresa LIMITADA como dito anteriormente, tudo era
organizado pela SRA. FÁTIMA, a qual conversava com as pessoas e incluía no
contrato social da empresa, apenas para cumprir formalidades legais, e devido o
percentual mínimo, não acarretava em nenhuma irregularidade ou responsabilidade.
Em momento algum, o SR. JACÓ KULIK, sócio majoritário da empresa, se furtou as
suas responsabilidades, ou tentou macular e viciar os atos praticados na
sociedade, pelo contrário sempre assumiu, tanto que o percentual, que lhe assiste
comprova, essa alegação, o que acreditamos não ter sido observado pelo julgador
de piso.
Todavia, cabe esclarecer, que não foi identificada pelo julgador, a questão, de que
empresa e seus administradores, agiram com DOLO.
Estes, pelo contrário, foram induzidos, e como não tem conhecimento técnico,
sobre o assunto, sempre acreditou, que tudo estava sendo feito corretamente.
CONDUTAS TÍPICAS DE SEUS CONSULTORES FÁTIMA E RODERVAL
Como informado alhures, a Sra. FÁTIMA, e o contador Sr. RODERVAL, já estavam
envolvidos em outros processos de falsidade ideológica, conforme consta na folha
950:
Com respeito aos atos praticados por MARIA DE FÁTIMA BARBOZA, CPF
735.192.009-53, e RODERVAL CAVAUARI. CPF 863.154.719-00 - de modo especial a
entrega de Declaração ao fisco com informações falsas e o suposto envolvimento
no aliciamento de interposta pessoa junto a BARREIRAS -, salientamos que tais
informações foram encaminhadas diretamente ao Ministério Público Federal a fim
de que possam ser juntadas ao processo de Representação para Fins Penais já
existente, no 10010.002523/1014-85, que versa sobre as mesmas pessoas e fatos
semelhantes.
E no mesmo processo, foi verificado a participação de inúmeras empresas,
inclusive a RECORRENTE, tendo como contador o SR. RODERVAL;
Cabe salientar que sobre a empresa RECORRENTE, no referido processo de
Representação para Fins Penais, foi identificado que esta nunca participou ou
sabia dos atos praticados por FÁTIMA e RODERVAL, tendo sido envolvida
indevidamente por essas pessoas. nessa conduta.
“NOME EMPRESARIAL: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 85.431.161/0001-92
[...]
EVENTO SOLICITADO: Alteração de endereço
NOME RESPONSÁVEL: Jacó Kulik
CPF: 004.968.339-01
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
21
IRREGULARIDADES: DBE com assinatura e reconhecimento de firma falsos. Nona
alteração do contrato social, registrado na Junta Comercial do Paraná, com
assinaturas e reconhecimentos de firma falsos do responsável pelo CNPJ e da sócia.
OBSERVAÇÕES: DBE com anotação de nome e telefone para contato: '3028-2422 -
Fátima'. Assinam a alteração contratual, na condição de testemunhas, as
funcionárias do Escritório G5 Administração, Tatiane Carolina Negri e Clarice Maciel
de Goes".
DA BOA-FÉ DA RECORRENTE NO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS
Todos os meses, foram pagos pela RECORRENTE, a pessoa de FÁTIMA, quantias
que seriam a título de assessoria e consultoria para manter em ordem toda a
parte, tributária, fiscal, contábil e RH da RECORRENTE.
Fica plausível nos autos, que a empresa RECORRENTE e seus sócios, não agiram
com DOLO, estas nem sabiam, o que era realizado pela Sra. FÁTIMA e o Sr.
RODERVAL, os quais eram os responsáveis pela entrega das suas
responsabilidades contábeis.
E quando a RECORRENTE, foi intimada para apresentar os documentos solicitados
pela fiscalização, já não os encontrou, conforme informado na sua impugnação.
Como a RECORRENTE, não conseguiu contato, com a SRA. FÁTIMA e o SR
RODERVAL, consequentemente não teve acesso aos documentos exigidos, e toda
documentação solicitada pela fiscalização, ficava em posse dessas pessoas, razão
pela qual, originou o presente auto de infração.
[...]
DA SUPOSTA CONDUTA DOLOSA DA RECORRENTE MULTA de 150%.
Neste item, temos que combater o julgado em primeira instância, o qual afirma
como caracterização do DOLO, o seguinte:
[...]
A RECORRENTE, já comprovou que toda parte fiscal, contábil e tributária, era de
responsabilidade da SRA. FÁTIMA, que tem a seu desfavor, o processo de
Representação para Fins Penais, n. 10010.002523/1014-85, o qual investiga
falsidades de documentos de empresas.
Comprovou que nesse processo de falsidade, a RECORRENTE, apesar de ter sido
envolvida, não sabia de nada e que foi vitima da situação dos autos, não tendo
qualquer envolvimento nas falsidades investigadas.
Comprovou também que o envio para o fisco de toda informação fiscal e tributário
da empresa, era de responsabilidade da SRA. FÁTIMA e dos SR. RODERVAL,
consultores e contadores, à época dos fatos, bem como todos os documentos
estavam em poder dessas pessoas.
E que agora de posse dos documentos, apresenta uma defesa, embasada em
notas fiscais de insumos, planilhas de cálculos e notas explicativas, tudo para
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
22
demonstrar a boa fé e apurar a verdade dos lançamentos, mostrando que em
momento algum como informado na r. decisão, se utilizou de créditos fictícios de
PIS e COFINS, pelo contrário, demonstra e prova, que todos os créditos utilizados,
eram devidos e foram indevidamente glosados e outros sequer foram, analisados,
tais como os créditos de: vale transporte, vale refeição, uniformes, energia
elétrica, combustíveis, lubrificantes, reparos e manutenção dos veículos, e outros
insumos utilizados na operação, onde as atividades estavam previstas no seu
contrato social.
Demonstra assim que em momento algum, se furtou a sua responsabilidade junto
à autoridade fiscal.
[...]
Por tudo já exposto, nota-se que a fiscalização para fundamentar a conduta
dolosa, da RECORRENTE, se valeu dos seguintes argumentos:
1. Existência de interpostas pessoas no contrato social da empresa - Neste item já
ficou provado que SR JACO KULIK, detinha o percentual majoritário das costas
sociais da empresa, e que por sua vez, lhe competia toda responsabilidade, e que
essas pessoas, foram necessárias na época, somente para manter a empresa ativa
e enquadrada como LIMITADA, pois na exigência legal, era obrigatório o mínimo
de 02 (dois) sócios;
2. Ausência de entrega de EFD - Contribuições — Neste item também já está
comprovado que toda a responsabilidade pelo envio das informações ao fisco,
competia a SRA. FÁTIMA e o SR. RODERVAL, os quais, inclusive respondem a
processo com representação para fins penais, onde a RECORRENTE, figura apenas
como vítima;
Ainda sobre esse item, cabe esclarecer que não existe nos autos, provas de que não
foi entregue a EFD — Contribuições, simplesmente o julgador de piso alega, mas
não prova, e mais, caso não tivesse sido entregue, onde foi que este julgador tirou
as informações, para glosar os créditos de PIS e COFINS, sendo que todas as
informações do crédito são apresentadas na EFD — Contribuições.
3. Utilização de créditos fictícios de PIS e COFINS — Quanto a este item, já foi
exaustivamente demonstrado que houve glosas indevidas e que os insumos
utilizados, efetivamente podem ser considerados, como créditos para abatimento
de PIS e COFINS;
Pelo visto, toda a argumentação do julgador de primeira instância, tem como base
SUPOSIÇÕES e PRESUNÇÕES, o que não comprova conduta dolosa e não é aceito
para qualificar a multa em 150%.
Salvo melhor juízo, ficou comprovado que a RECORRENTE, em momento algum
agiu com DOLO, pois esta acreditava em seus consultores e contadores da época,
e por sua vez que seus tributos e as suas responsabilidades tributárias, estavam
sendo apresentados dentro da normalidade e da legalidade, visto que estes
estavam recebendo para manter esse trabalho em ordem.
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
23
Nesse sentido, como o fisco agiu por PRESUNÇÃO, a conduta da empresa
RECORRENTE e seus administradores, como demonstrado alhures, não configuram
DOLO, e aqui cabe a aplicação das Súmulas 14 e 25 do CARF:
SUMULA 14: CARF
"em que a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo" (grifos nossos)
SUMULA 25: CARF
"A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos artigos 71. 72 e 73 da Lei n° 4.502/64" (grifos nossos)
[...]
Para exigência da multa qualificada é necessário prova concreta de que a
RECORRENTE, praticou ação ou omissão com a intenção de sonegar tributo ou
retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade
responsável pela arrecadação.
Portanto, a aplicação da multa qualificada de 150% somente pode ser imputada a
RECORRENTE, em casos de existência real e comprovada de fraude ou de
comprovado intuito de fraude, o que não me parece ser o caso destes autos.
Ademais, ficou demonstrado pela RECORRENTE, que não houve DOLO, pois esta
foi induzida por seus consultores, os quais agiram sem o seu consentimento,
conforme anteriormente já explicitado.
Isto posto, deve se desqualificar a ocorrência de fraude e dolo na conduta da
RECORRENTE, sendo indevida a qualificação da multa de 150%.
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
Apesar de concordar com a recorrente, no sentido de que a interposição de pessoas
operada no presente caso não configura, por si só, sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, já que foi realizada com o intuito exclusivo de atender ao
requisito legal existente à época de dois sócios para regular operação da empresa, é necessário
ressaltar que tal fato foi apenas um dos elementos utilizados pela fiscalização para aplicar a multa
qualificada.
Conforme supra relatado, para enquadrar a conduta da recorrente nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64, a fiscalização indicou (i) o uso de interpostas pessoas, (ii) a ausência de
entrega da EFD contribuições, (iii) inserção de elementos inexatos em sua escrita contábil, e (iv)
registro de créditos fictícios de PIS e COFNS, utilizando-os, de maneira intencional, para deixar de
recolher as contribuições devidas.
Quanto aos demais tópicos, a recorrente se limita a tentar transferir a
responsabilidade pela prática de tais atos de forma exclusiva aos seus contadores à época, sem
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
24
trazer, contudo, documentação que suportasse as suas alegações. Os documentos referidos pela
recorrente se restringem à conduta de interposição de pessoas, inexistindo qualquer prova
robusta de que a recorrente não sabia ou não atuou nas condutas elencadas anteriormente,
especialmente, no registro de créditos fictícios, uma vez que, apesar de alegar que teria
colacionado aos autos tal documentação, a recorrente não apresentou qualquer prova que
corrobora a efetiva existência e higidez dos créditos apropriados.
Por outro lado, no que se refere ao percentual da multa lançada, cumpre destacar
que, apesar de prever à época do lançamento que o “percentual de multa de que trata o inciso I
do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964”, o §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 sofreu recentemente alteração
em sua redação, pela Lei no 14.689/23, passando a tratar a matéria da seguinte forma:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Diante disto, considerando que o artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN, estabelece
que “[a] lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...] tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...] quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática” (princípio da retroatividade benigna), entendo que deve ser dado parcial provimento ao
Recurso Voluntário, de ofício, apenas para o fim de reduzir a multa qualificada lançada para o
percentual de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso apenas para o fim de
reduzir a multa qualificada lançada para o percentual de 100%, nos termos da atual redação do
artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
25
5
DA ILEGAL CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
Neste tópico, a recorrente sustenta que, no presente caso, é evidente a prática do
anatocismo (juros sobre juros), “pois para que um valor cobrado a título de juros corresponda a
praticamente o valor da dívida, tais juros só podem ter sido contados de forma capitalizada”.
Conforme já exposto pelo v. acórdão recorrido, os juros aplicados são aqueles
previstos no art. 61, §3o da Lei no 9.430/96 conforme informado no auto de infração, inexistindo
qualquer ilegalidade na autuação, razão pela qual voto por negar provimento ao recurso neste
tópico.
6
DA VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA COM EFEITO DE CONFISCO (ART. 150,
IV, DA CRFB)
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente menciona jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal para sustentar que a multa lançada configura afronta aos princípios da vedação
ao confisco.
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 26-A, do Decreto no
70.235/72, não cabe a este Colegiado “afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, não é cabível invocar a proporcionalidade, a razoabilidade, o não
confisco, ou qualquer outro princípio, para afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na
medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade
desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720050/2018-12
26
Estando previsto na lei a hipótese de aplicação da multa nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento de contribuição, e constatação de sonegação, fraude ou conluio, não
pode este colegiado admitir a não aplicação ou a redução da penalidade prevista, uma vez que se
estaria afastando a aplicação da lei, com base nos princípios supra mencionados.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso quanto às alegações de
violação a princípios constitucionais.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto por
rejeitar a preliminar de tempestividade da impugnação apresentada pela autuada BARREIRAS e
por acolher a preliminar de juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário. No mérito,
voto para dar-lhe parcial provimento, no sentido de: (i) reverter as glosas efetuadas sobre óculos e
botas de segurança; e (ii) reduzir a multa qualificada lançada para o percentual de 100%, nos
termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1842
DF CARF MF
Original